Tribunal: TJDFT
Processo: 0711972-85.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0711972-85.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: TANIA MARA CAMARGO FALBO AGRAVADO: JOSE ANTONIO PEREZ JUNIOR DESPACHO À agravante para manifestar-se, em cinco dias, sobre a alegação contida na resposta ao agravo interno, de que sua conduta "evidencia ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do Art. 77, I e II, do CPC; e claramente viola o princípio da boa-fé processual, a má-fé da autora, nos termos do descrito no art.80, II, III e VII do CPC; o que, por conseguinte, torna cabível o previsto no art.81 do CPC". Após, retornem conclusos os autos. Brasília - DF, 29 de junho de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora